Tribunal: TJPA
Processo: 0803412-13.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803412-13.2024.8.14.0061

APELANTE: ELIZABETH MONTEIRO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEZEPELUMABE (TEZAPIRE). NOTA TÉCNICA DO NATJUS SEM CARÁTER VINCULANTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Elizabeth Monteiro Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida contra o Estado do Pará, em que pleiteava o fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezapire), 210mg, para tratamento de asma crônica de difícil controle. A autora sustentou possuir prescrição médica, alegou que a nota técnica do NATJUS não é vinculante e afirmou preencher os requisitos do Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota técnica do NATJUS tem caráter vinculante no julgamento de pedidos de fornecimento de medicamentos; (ii) verificar se a apelante comprovou os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, constitui garantia fundamental e impõe aos entes federados responsabilidade solidária para o fornecimento de tratamentos médicos, conforme reafirmado pelo STF no RE nº 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).

4.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA.

5.

Embora a nota técnica do NATJUS não tenha caráter vinculante (STJ, AREsp nº 2264499/DF), pode subsidiar a análise judicial. No caso, o parecer técnico concluiu pela inexistência de elementos que justifiquem a indicação de Tezepelumabe, ressaltando ausência de uso prévio de imunobiológicos disponíveis no SUS e falhas nas informações médicas apresentadas.

6.

Diante da ausência de comprovação técnica suficiente da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, não se configuram os requisitos do Tema 106, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota técnica do NATJUS não tem caráter vinculante, mas pode fundamentar a decisão judicial quando os documentos médicos apresentados não comprovam a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

2.

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema 106 do STJ.

3.

A ausência de comprovação técnica da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS impede a concessão judicial de fármaco não padronizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC, arts. 85, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AREsp nº 2264499/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELIZABETH MONTEIRO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que julgou improcedente Ação Ordinária contra o ESTADO DO PARÁ em que a autora pleiteara o fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezapire) na posologia 210 MG.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ELIZABETH MONTEIRO NASCIMENTO contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se..”

A parte apelante defende a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Assevera que a nota técnica do NATJUS não tem caráter vinculante.

Sustenta que apesar da nota técnica, há laudo médico indicando a medicação, de modo que preenchido o item I do Tema 106 do STJ.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria objeto de análise diz respeito á pretensão do apelante de obtenção da prestação estatal de fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezapire) na posologia 210 MG.

Aduziu que sofre de asma crônica, tendo o médico responsável prescrito a medicação em razão de ausência de sucesso com outros tratamentos.

Sustenta que preenche os requisitos do TEMA 106 do STJ, tendo em vista a recomendação médica.

Assevera que a nota técnica do NATJUS não tem força vinculante sobre o Juízo.

É cediço que o direito à
saúde
está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencado no seu art. 6º. Deste modo, ela é tida como um direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

contexto, cabe ao Estado a responsabilidade de fornecer o medicamento/tratamento, isso porque, é curial assinalar que a solidariedade não implica em óbice para que não os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento da medicação.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de
saúde
dos cidadãos - mormente em casos como o presente, a necessidade de tratamento está, a princípio, comprovada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à
saúde
, garantido constitucionalmente.

Com efeito, notório que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (
Tema
793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de
saúde
a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da
saúde
da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Desta feita, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de
saúde
dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo apelado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à
saúde
, garantido constitucionalmente.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

No que tange a concessão de medicamentos/tratamentos não incorporados ao SUS, embora seja uma medida excepcional, é possível, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema

106
do REsp 1.657.156/RJ, que estabelece:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

Neste sentido, colaciono jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. ESTADO E MUNICÍPIO. TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DAS LISTAS DO SUS:
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DIREITO À
SAÚDE
. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
TEMA
Nº
106
DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. REGULAMENTAÇÃO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM. TRATAMENTO NÃO-EXPERIMENTAL, SEGUNDO A CONITEC. EFICÁCIA COMPROVADA, NO CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. - O direito à
saúde
e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à
saúde
e à dignidade. -
Aplicação do
Tema
nº
106
do STJ. Requisitos comprovados. Desnecessidade de comprovação de registro da ANVISA por não se tratar de medicação
. Procedimento médico não-experimental, regulamentado pela Resolução nº 1.457/95 do Conselho Federal de Medicina, como já definido pela CONITEC em Relatório confeccionado em 2017. - Caso dos autos em que há prova, inclusive com fotografias, de que o paciente já teria apresentado considerável melhora com a utilização do tratamento, o que afasta os questionamentos acerca da eficácia e, por óbvio, da necessidade de realização de prova pericial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70084627454, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 17-12-2020)" – Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGENCIA. ENTE PÚBLICO. DIREITO A SAUDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO. OXIGENOTERAPIA EM CAMARA HIPERBARICA. SITUAÇÃO DE URGENCIA CONFIGURADA. INSUCESSO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. ÚLTIMO RECURSO ANTES DA RESSECAÇÃO DA BEXIGA E NEFROSTOMIA DEFINITIVA. PARECER DO NATJUS. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAP UTICA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Consoante a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (
Tema

106
), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de
Saúde
- SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA
. 3. Em que pese a hipótese dos autos verse sobre tratamento de oxigenioterapia em câmara hiperbárica, cabível a aplicação análoga dos requisitos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.657.156/RJ para análise da probabilidade do direito da autora. 4. Diante da presença, nos autos, de laudo médico fundamentado e circunstanciado sobre a imprescindibilidade da oxigenoterapia em câmara hiperbárica, o qual possui registro na ANVISA, como última alternativa antes da cirurgia para resseção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela paciente, bem como de documentação para comprovar a incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento que foi prescrito, tem-se, no atual estágio processual, presentes os indícios do preenchimento dos requisitos fixados no Resp 1.657.156/RJ, e, portanto, da probabilidade do direito da autora. 5. No caso em questão, o relatório médico acostado aos autos evidencia a gravidade do caso da autora, o insucesso das alternativas terapêuticas, e o perigo de dano uma vez que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica é a única opção antes da cirurgia para a ressecção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela autora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão n.1853023, 07461814620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5TM Turma Cível, Julgado em: 25/04/2024, Publicado em: 06/05/2024)

Todavia, ressalte-se que a
Nota Técnica 257199, constante
dos autos contraindica o medicamente, com destaque para a conclusão:

Conclusão:
Trata-se de paciente com asma eosinofílica grave de difícil controle, em uso beclometasona + formoterol (24/800mcg ao dia) e antileucotrieno (montelucaste), sem resposta adequada e com frequente uso de corticoide sistêmico além de procura a serviços de urgência (10 vezes ao ano) segundo relatório médico.
Não fez uso de imunobiológicos disponibilizados no SUS (Omalizumabe e Mepolizumabe)
pois, segundo descrito em laudo que
NÃO preenche critérios para uso de outros imunobiológicos pela ausência de biomarcador compatível.

Nos documentos médicos fornecidos não há informações sobre controle ambiental (afastar exposição a poeira, penas, mofo, ácaros, fumaça, solventes e outras partículas e gases nocivos), adesão ao tratamento, detalhamento sobre medicamentos utilizados com doses e período previamente utilizadas para o tratamento da paciente, não há exames complementares que avaliem a função pulmonar atual e nem sua evolução, nem resultados de instrumentos mais objetivos para avaliação do controle da asma como o questionário de controle da asma da GINA ou o teste de controle da asmaescquestionário de sintomas (ACT).

Assim, conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação específica de Tezepelumabe no presente caso. Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), em razão da natureza não presencial da avaliação e da ausência de acesso ao prontuário médico, atua estritamente adstrito aos elementos documentados nos autos do processo. Assim, fundamenta-se unicamente nas provas documentais disponibilizadas.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não

Ainda sobre a doença o NatJus destacou:

O tratamento da asma deve ser individualizado, de acordo com o controle e gravidade da doença, preferências do paciente e acesso aos medicamentos. É fundamental o controle ambiental, retirando a exposição a antígenos (poeira, ácaros, mofo, penas, fumaça, solventes). O tratamento farmacológico de primeira linha envolve o uso de medicamentos anti-inflamatórios inalatórios, como corticoides, em doses crescentes, além de medicações broncodilatadoras, como betaagonistas, seja para alívio das crises (ação rápida) como também para prevenção das mesmas (ação longa). Em casos de mais difícil controle recorre-se ao uso de inibidores de leucotrienos (reduzem a inflamação) e agentes anti-muscarinicos/ anticolinérgicos de ação longa, como o brometo de tiotropio. E importante avaliar e tratar, quando presentes, as comorbidades, como obesidade, doença do refluxo gastresofágico, rinite, dentre outras, que dificultam o controle e afetam significativamente o prognóstico.

Ao final o órgão conclui que NÃO HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada no presente caso.

Por fim, apesar de a nota técnica emitida pelo NATJUS não ter caráter vinculante, podendo o Juízo decidir de forma diversa (STJ - AREsp: 2264499 DF 2022/0387739-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2023), desde que preenchidos os requisitos para tanto, entendo, conforme já decidi em Agravo de Instrumento derivado da mesma ação (0814225-88.2024.8.14.0000), que não há comprovação técnica de que o medicamento trará efetivos benefícios à apelante, motivo pelo qual sigo a nota técnica e mantenho a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários majorados para R$1.200,00, mantida a exigibilidade da verba em razão do gozo da justiça gratuita pela apelante e a Jurisprudência do STJ que determina fixação por equidade em ações ajuizadas contra o Poder Público que versem sobre direito à saúde (Recurso Repetitivo - Tema 1313).

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025